Tribunal: STF
Processo: ARE 1358623
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. AGENTE PÚBLICO. ARTIGO 37, § 6° DA CF. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS. CULPA NÃO CONFIGURADA.



    1 - Trata-se de Ação de Regresso proposta pelo Estado do Rio de Janeiro em que pretende o ressarcimento do valor imposto na sentença proferida nos autos do processo n° 2007.001.034247-6, referente a indenização por danos morais e materiais.



    2 - O ente federado foi condenado a ressarcir a vítima pelo fato dos réus, na qualidade de policiais civis, terem exigido quantia em dinheiro com a falsa acusação de tráfico de drogas e porte ilegal de arma, o que gerou a condenação dos demandados pelo crime de concussão.



    3 - No caso, a responsabilidade civil é subjetiva, de acordo com a parte final do § 6°, artigo 37 da Constituição Federal.



    4 - Sabe-se que a jurisprudência consolidada dos Tribunais superiores é no sentido de que a sentença no juízo criminal só é capaz de vincular o juízo cível quando restar reconhecida a inexistência do fato ou evidenciada a negativa de autoria.



    5 - Contudo, o que se vislumbra nos autos é que diante da absolvição dos réus na esfera criminal ante a ausência de provas quanto a existência do fato (artigo 386, inciso II CPP) e, principalmente, perante os fundamentos trazidos pelos Desembargadores da Câmara Criminal, não restou demonstrado o quarto elemento necessário para a configuração da responsabilidade civil subjetiva dos demandados, a culpa.



    6 - O fato de as instâncias cível e criminal serem independentes, não basta para a confirmação da condenação dos réus nesta demanda, cabia ao Estado comprovar todos os elementos ensejadores da responsabilidade civil para que sua pretensão resarcitória fosse acolhida, o que não aconteceu.



    PROVIMENTO DO RECURSO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso, a absolvição dos réus foi baseada no inciso II do artigo 386 do Código de Processo Penal, segundo o qual:



    Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:



    (...)



    II - não haver prova da existência do fato;



    Ou seja, a absolvição dos acusados não se baseou na inexistência do fato, mas sim na falta de prova quanto a este. Tal hipótese, a princípio, não é capaz de afastar a condenação na esfera cível, diante da independência entre as esferas, artigo 935 do Código Civil.



    Contudo, importante consignar trechos do acórdão dos embargos de declaração da Segunda Câmara Criminal que absolveu os réus:



    "... a existência do delito não restou comprovada.



    O crime imputado aos acusados possui natureza formal, cuja consumação se perfaz com a mera coação, independentemente de obtenção da vantagem exigida.



    A decisão condenatória baseou-se exclusivamente nos depoimentos da suposta vítima, apesar de nenhum dos dados acessórios por ela relatados, como o saque bancário da quantia de R$900,00 (novecentos reais) e as ligações feitas pelos acusados exigindo-lhe a entrega do dinheiro, terem sido comprovados.



    Todavia, a superveniência de reportagem da revista Veja, no sentido de que a suposta vítima era experiente fabricante de falsos dossiês destinados a manipular os oponentes do governo petista, fez com que o Desembargador Marcus Basílio deixasse de acreditar nas suas palavras, levando-o a se posicionar pela absolvição, inclusive por admitir "como possivelmente verdadeiro o que foi dito pelos policiais".



    Ademais, conforme posteriormente apurado, a vítima, à época dos fatos, mantinha relacionamento amoroso com Pedro Paulo Carvalho Peixoto Júnior, gerente de uma boate em Copacabana investigada pelos acusados, que, na qualidade de policiais civis, eram os responsáveis pela repressão à prostituição infantil na região.



    Portanto, uma vez descredenciada a palavra da vítima, a própria existência do delito resta fulminada, pois não há qualquer outro elemento comprobatório de que a conduta imputada, de fato, tenha ocorrido, como restou consignado no acordão recorrido". (indexador 000352).



    O que se vislumbra nos autos é que diante da absolvição dos réus na esfera criminal e, principalmente, perante os fundamentos trazidos pelos Desembargadores da Câmara Criminal, não restou demonstrado o quarto elemento necessário para a configuração da responsabilidade civil subjetiva dos demandados.



    O fato de as instâncias cível e criminal serem independentes, não basta para a confirmação da condenação dos réus nesta demanda, cabia ao Estado comprovar todos os elementos ensejadores da responsabilidade civil para que sua pretensão resarcitória fosse acolhida, o que não aconteceu.



    Na verdade, verificou-se não ter sido produzida nenhuma prova da culpa dos réus nesta demanda, a sentença condenatória baseou-se exclusivamente na sentença criminal, que posteriormente foi reformada, e na ação indenizatória proposta em face do Estado em que, como já foi destacado, não houve discussão do elemento culpa. O ônus dessa prova era da parte autora, do Estado, sendo certo que desde a peça contestatória o réu já havia destacado a inexistência de sentença transitada em julgado na esfera penal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente